Tribunal: TJMT
Processo: 1000163-38.2025.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000163-38.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LUCIA DE OLIVEIRA PASSOS - CPF: 917.122.701-68 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INGRESSO APÓS EC 41/2003. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre gratificação de função de Coordenador Pedagógico e restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre gratificação de função (FDE COORD PEDAGOG) recebida por servidor público estadual que ingressou no serviço público após a Emenda Constitucional nº 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, conforme dispõe o art. 149, § 1º, da CF/88.

4. No Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 202/2004 estabelece como base de cálculo da contribuição previdenciária a remuneração total do servidor público ativo, considerando-se remuneração total o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, conforme preconiza o art. 57 da Lei Complementar 4/1990.

5. O TJMT, no julgamento do IRDR 6 (1019055-68.2022.8.11.0000), fixou a tese de que "as verbas indenizatórias recebidas em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária" e que "a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração é permitida para servidores ingressos após a Emenda Constitucional nº 41/2003".

6. O entendimento firmado pelo STF no Tema 163 com Repercussão Geral (Leading case RE 593068) aplica-se apenas aos servidores públicos federais, os quais, quanto à matéria previdenciária, submetem-se à Lei 8.112/90, que considera como remuneração apenas as vantagens pecuniárias permanentes.

7. No caso em análise, não há nos autos prova que demonstre de forma inequívoca a data de ingresso da parte reclamante no serviço público estadual, e a data de exercício indicada (10/08/2009) é posterior à EC 41/2003, que entrou em vigor em 19/12/2003.

8. Considerando que o ônus da prova recai sobre a parte autora por se tratar de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), presume-se que o ingresso ocorreu após 19/12/2003, sendo legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração, incluindo as verbas temporárias como a gratificação de função de Coordenador Pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração do servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/2003, incluindo verbas temporárias como gratificações de função, nos termos da legislação estadual (LC 202/2004 e LC 4/1990). 2. O entendimento firmado pelo STF no Tema 163 de Repercussão Geral não se aplica aos servidores públicos estaduais, pois é destinado apenas aos servidores públicos federais submetidos à Lei 8.112/90.

Dispositivos relevantes citados: Art. 149, § 1º, da CF/88; Art. 2º, I, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004; Art. 57 da Lei Complementar Estadual nº 4/1990; Art. 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF - RE 1345228 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/03/2022, Primeira Turma, Data de publicação: 08/03/2022; TJMT - N.U 1019055-68.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 21/11/2024; Turma Recursal Única - N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023; Turma Recursal Única - N.U 1040328-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, Publicado no DJE 06/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000163-38.2025.8.11.0055

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente
: Ana Lucia de Oliveira Passos

Recorrido
: Mato Grosso Previdência - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Ana Lucia de Oliveira Passos ajuizou reclamação em face de Mato Grosso Previdência - MTPREV. Noticiou que: a) é professora concursada da rede pública estadual desde 10/08/2009 e exerceu a função de Coordenadora Pedagógica nos anos de 2020 a 2021; b) recebeu gratificação de função denominada "FDE

COORD

PEDAGOG"; c) foram realizados descontos previdenciários sobre a totalidade da remuneração, incluindo a gratificação de função; d) a gratificação não se incorpora aos proventos de aposentadoria, sendo indevida a incidência de contribuição previdenciária. Requereu: a) a declaração de ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de função; b) a restituição dos valores indevidamente descontados.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) não foram anexados aos autos documentos que comprovem que o ingresso da autora no serviço público tenha ocorrido antes de 2003; b) em consulta às edições do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso via portal IOMAT, constatou registro de vínculo efetivo a partir de 10/08/2014; c) considerando que não existem provas de que o ingresso da parte autora no serviço público ocorreu antes do advento da EC n° 41/2003, a cobrança de valores será incorporada
a
sua aposentadoria, não havendo ilegalidade nos descontos efetuados; d) no julgamento do IRDR 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 06) foi fixada a tese de que "a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração é permitida para servidores ingressos após a Emenda Constitucional n° 41/2003".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada pois a gratificação de função percebida pela recorrente possui caráter
propter
laborem
, sendo transitória e não incorporável à aposentadoria; b) a aplicação do IRDR n° 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 06) é equivocada, pois o presente caso possui particularidades que não foram devidamente consideradas; c) a controvérsia refere-se especificamente à gratificação de coordenador pedagógico, verba que por sua natureza transitória e vinculada ao exercício temporário de uma função específica não é incorporável aos proventos de aposentadoria; d) o STF fixou no Tema 163 de Repercussão Geral que apenas parcelas incorporáveis à aposentadoria podem ser tributadas; e) a jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a ilegalidade da contribuição previdenciária sobre verbas transitórias. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de função de Coordenador Pedagógico; b) determinar a cessação imediata dos descontos previdenciários; c) condenar o recorrido à restituição dos valores descontados indevidamente nos últimos cinco anos.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 293950364), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contribuição previdenciária. Base de cálculo sobre verba de caráter eventuais, cargo comissionado e dedicação exclusiva.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1º, da CF/88:

"Art. 149 (...) § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União."

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar nº 202/2004, a qual estabelece a base de cálculo da contribuição previdenciária a remuneração total do servidor público ativo, seja ele civil ou militar, conforme o seu art. 2, inciso IIº:

"Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento): (Nova redação dada pela LC 654/2020)

Redação original: I - 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade;"

Ainda sobre o tema, considera-se remuneração total, o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, conforme preconiza o art. 57 da Lei Complementar 4/1990:

"Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados."

Compreende também no conceito de remuneração total, as verbas recebidas em razão de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva, conforme entendimento expressamente pacificado no TJMT por meio do julgamento do IRDR 6 (1019055-68.2022.8.11.0000):

"(...) 6. Recurso desprovido. Fixação das seguintes teses jurídicas: Tese 1: "As verbas indenizatórias recebidas em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária". Tese 2: "A incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração é permitida para servidores ingressos após a Emenda Constitucional nº 41/2003". Tese 3: "É indevida a restituição das contribuições previdenciárias referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda". (...) (N.U 1019055-68.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 21/11/2024, publicado no DJE 21/11/2024)"

Neste contexto, com fulcro no princípio
tempus
regit

actum
e em respeito ao direito adquirido, este entendimento não alcança os servidores que ingressaram no serviço público antes 19/12/2003 (data da promulgação da EC 41/2003), mesmo que tenham se aposentado depois.

Não destoa o entendimento da Suprema Corte:

"(...) 1. A jurisprudência desta CORTE é sólida no sentido de que os servidores públicos civis que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos
arts
. 2º e 3º da EC 47/2005. 2. A Turma Recursal de origem decidiu que, embora o autor tenha ingressado no serviço público antes da EC/41 (9/10/1992), não reuniu os requisitos previstos nos
arts
. 2º e 3º da EC 47/2005 para fazer jus "ao recebimento dos proventos integrais e à paridade com os vencimentos pagos aos servidores ativos". (...). (STF - RE: 1345228 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 02/03/2022, Primeira Turma, Data de publicação: 08/03/2022)"

Desse modo, para o servidor público que ingressou no serviço público antes deste marco, a base de cálculo da contribuição previdenciária não pode incluir verbas de caráter temporário, tais como terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada.

Confira-se:

"(...) As parcelas remuneratórias de caráter temporário, tais como terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada, não refletem na aposentadoria dos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, de 19/12/2003, que é o caso da reclamante (...) (N.U 1049736-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023, publicado no DJE 06/03/2023)"

"(...) 1. No caso concreto, o autor ingressou na carreira em 2001, portanto, anteriormente à EC n.º 41/03 e nesta condição, possui direito à aposentação com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da EC n.º 20/98. Em casos tais, em que o servidor possui direito adquirido à integralidade, a aposentadoria não conta com nenhuma
referibilidade
, de modo que os descontos atinentes à adicionais temporários não causam reflexo na base de cálculo de seus proventos, impondo-se o reconhecimento da ilegalidade das cobranças efetuadas pelo ente estatal. (...) (N.U 1034140-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, publicado no DJE 16/12/2022)"

"RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A DIFERENÇA SALARIAL PELA GRATIFICAÇÃO DE CARGO/FUNÇÃO EM COMISSÃO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N.º 41/03. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO EM LEGISLAR SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUTURA UTILIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO A SER CONSIDERADA NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. DESCONTOS DEVIDOS SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL DO SERVIDOR. (LC ESTADUAL N.º 202/04, ART. 2.º, C/C LC N.º 04/90, ART. 57). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEMA 163 DO STF. RECURSO IMPROVIDO. Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57). (...) (N.U 1028408-32.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 12/12/2022)"

"(...) 5. Em respeito ao Direito Adquirido, este entendimento se aplica apenas aos servidores ingressos no serviço público após a EC 41/2003. Para os servidores públicos ingressos antes deste marco, a base de cálculo da contribuição previdenciária não pode incluir as verbas de caráter temporário. 6. Recurso conhecido e provido. 7. Sem custas e honorários advocatícios. (N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)"

Por fim, vale destacar que o entendimento firmado pelo STF no Tema 163 com Repercussão Geral (Leading case RE 593068), aplica-se apenas aos servidores públicos federais, os quais, quanto à matéria previdenciária, submetem-se à Lei 8.112/90, que considera como remuneração apenas as vantagens pecuniárias permanentes.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"(...) 1. Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC 41/03, é legítimo o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade, função comissionada), pois tais verbas são consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, nos moldes da LC Estadual nº 202/04, art. 2.º, c/c LC Estadual n.º 04/90, art. 57. 2. Ausente violação ao Tema nº 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1040328-37.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2023,
Publicado
no DJE 06/03/2023)"

"(...) Em se tratando de servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/03, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, adicional noturno e do adicional de insalubridade), por serem considerados no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.º 202/04, art. 2.º, c/c LC n.º 04/90, art. 57). Se os valores descontados nos vencimentos do servidor a título previdenciário vão incorporar aos seus proventos de aposentadoria, não se trata de violação ao Tema nº 163 do STF, em face da diferença do tratamento remuneratório entre o servidor federal e o estadual. Recurso improvido. (N.U 1026411-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 07/12/2022)"

"(...) 4. O entendimento firmado pelo STF no Tema 163 de Repercussão Geral (Leading case RE 593068) não se aplica aos servidores públicos estaduais e municipais, visto que destinado apenas aos servidores públicos federais. (...) (N.U 1019499-63.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023"

No caso em análise, embora a parte reclamante alegue ter ingressado no serviço público em 10/08/2009, não há nos autos prova que
demonstre
de forma inequívoca a data de ingresso da parte reclamante no serviço público estadual.

Ademais, conforme se verifica nos documentos juntados, a data de exercício indicada (10/08/2009) é posterior à EC 41/2003, que entrou em vigor em 19/12/2003, o que por si só já afastaria a pretensão da parte reclamante.

Nesse contexto, não havendo prova da data de ingresso da parte reclamante no serviço público, e considerando que o ônus da prova recai sobre a parte autora por se tratar de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), presume-se que o ingresso ocorreu após 19/12/2003, sendo legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração, incluindo as verbas temporárias como a gratificação de função de Coordenador Pedagógico.

Portanto, a base de cálculo das contribuições previdenciárias da parte reclamante deve ser tanto as verbas permanentes quanto as temporárias, não havendo ilegalidade nos descontos efetuados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 293950384
/
PJe
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025